Tribunal: STF
Processo: ARE 1425656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Concurso - Sistema de reserva de vagas (cotas raciais). Vestibulinho (COTUCA). Candidata que se autodeclarouparda quando da inscrição para o vestibulinho. Posterior exclusão quando considerada invalida a declaração.Legitimidade do controle da autodeclaração pela Comissão de Avaliação. Possibilidade de reclassificação para a lista de EPU (Escola Pública) e AC (Ampla Concorrência). Candidata que obteve nota classificatória suficiente ao seu ingresso pela modalidade Ampla Concorrência. Segurança concedida. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II, 37 e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Depreende-se dos autos que a impetrante, candidata ao curso de mecatrônica integrado ao ensino médio do Colégio Técnico de Campinas - COTUCA, classificada em 2º lugar na lista relativa ao Grupo I PPI + EPU, teve sua autodeclaração “parda”, invalidada pela Comissão de Avaliação, acarretando desclassificação e indeferimento de sua matrícula, somente efetuada mediante a concessão da liminar.



    Conforme se observa do “EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA INGRESSO NO COTUCA -2021



    (...)



    Como informado pela autoridade coatora a p. 95/116, da leitura dos itens do edital pode-se concluir que os candidatos optantes pelo programa de cotas, concorrem em 03 grupos de vagas: grupo I PPI + EPU(autodeclarados, pretos, pardos, indígenas e provenientes de escolas públicas), grupo II EPU (provenientes de escolas públicas) e grupo III AC (Ampla Concorrência) e são convocados considerando-se o grupo em que obtiveram melhor classificação. No caso dos autos, a impetrante obteve o 2º lugar no grupo I (PPI + EPU) e isso, por óbvio não tem o condão de exclui-la das outras listas, o que deve ocorrer quando validada a autodeclaração pela Comissão de Avaliação.



    É certo que o art. 7º, § 2º, da GR 74/20 dispõe:



    (...)



    Contudo, em que pese os argumentos da impetrada, como bem mencionado pelo ilustre juiz sentenciante, tal previsão se refere à vaga pelas cotas, não impedindo que o candidato também classificado na ampla concorrência efetue dessa forma a matrícula. A obscuridade na redação do edital não pode pesar em desfavor do candidato, principalmente quando, como ocorreu, a própria Banca de Averiguação fica dividida.



    (...)



    Há de se ressalvar que não se pretende premiar eventual má-fé da candidata, que pretextando ser “parda”, concorreu nas vagas de PPI + EPU mas levar em consideração que a impetrante obteve pontuaçãosuficiente para ingressar no ensino médio do Colégio Técnico de Campinas - COTUCA nas vagas destinadas à Ampla Concorrência; sua matrícula foi assegurada pela liminar deferida e os documentos anexados demonstramexcelente aproveitamento da impetrante no curso do ano letivo."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente